Tribunal: STF
Processo: HC 88751
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA FALTA
   DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE
   TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA.
A falta de intimação dos
   defensores para a audiência de oitiva de testemunha não ocasiona
   nulidade quando o paciente foi representado por defensor público.
   Precedentes.
Chamados a se manifestar sobre eventual necessidade
   de repetição do ato, os defensores quedaram inertes. Aplicação do
   art. 563 do CPP.
Habeas corpus indeferido.